Tribunal: TJBA
Processo: 0503507-55.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503507-55.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA LUCIANA BRITO MACHADO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RACHADURA NA VARANDA E NO PASSEIO DO IMÓVEL DA AUTORA APÓS REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E OS DANOS APONTADOS NA INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS SEUS USUÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA. ART. 37, § 6º DA CF. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível/Recurso Adesivo nº 0503507-55.2017.805.0080, em que figuram como Apelantes e Apeladas
SILVIA LUCIANA BRITO MACHADO
e
EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
e ao
RECURSO ADESIVO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a ) de Justiça